Tribunal: TJES
Processo: 5000722-41.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-41.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDALVA BISPO NUNES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000722-41.2021.8.08.0057

RECORRENTE:
GEDALVA BISPO NUNES DA SILVA.

RECORRIDO:
BANCO CETELEM SA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por GEDALVA BISPO NUNES DA SILVA em face de BANCO CETELEM SA.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada pelo INSS e realizou empréstimo consignado, sendo que na época lhe informaram que só haveria descontos em sua folha de pagamento caso utilizasse o cartão de crédito. Aduz que mesmo após a quitação do empréstimo e nunca ter recebido/utilizado cartão de crédito, sua margem consignável permaneceu bloqueada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos referente ao cartão de crédito consignado, sob o nº 97-819465502/16,
obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré promova o desbloqueio da margem consignável da autora em até 30 dias corridos.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6193201, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que é devida indenização por danos morais, na medida em que teve sua credibilidade, bom nome e seu prestígio nas relações comerciais abalados pela atitude arbitrária do requerido.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, a parte autora narra que mesmo após a quitação do empréstimo consignado sua margem consignável permaneceu bloqueada, o que impediu a contratação de novo empréstimo junto às instituições bancárias.

Entretanto, em que pese a parte recorrente alegar que o bloqueio da margem consignável a impediu de adquirir empréstimo necessário para sua subsistência,
não apresenta comprovações de tais alegações
,
sejam documentos ou relatos que comprovem as tentativas frustradas de aquisição de empréstimo ou qualquer outro meio probatório que demonstre o prejuízo causado com clareza
.

Nesse sentido, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu. Outrossim,

Sendo esse o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010019-97.2018.8.08.0014 APTE: BANCO BMG S/A APDO: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS NÃO EFETIVADOS.
MERO APONTAMENTO DA MARGEM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Pela teoria da carga dinâmica das provas, em se tratando de alegação de inexistência de negócio jurídico, cabe a instituição financeira proponente a prova de existência do contrato, encargo do qual não se desincumbiu.
2. A mera reserva de margem consignável realizada pela instituição financeira no benefício previdenciário do autor, sem prova de efetiva dos débitos e de impedimento para realização de novos financiamento não autoriza o pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
3 Recurso parcialmente provido. Condenação por danos materiais e morais afastadas. Sucumbência recíproca incidente sobre o proveito econômico obtido pelas partes. (TJES; Apelação Cível nº 0010019-97.2018.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator Des. Robson Luiz Albanez; Julgamento em 25/07/2023) [grifo nosso].

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)